Tribunal: CARF
Processo: 10494.720334/2022-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA CASORLA MASCARENAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 12/07/2017 a 14/03/2022
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PARTES DE CABINAS DE MÁQUINAS DA POSIÇÃO 84.29.
As partes de cabinas para máquinas da posição NCM 84.29 classificam-se o sob o mesmo código NCM 8431.49.21 atribuído às “cabinas”. Dispositivos Legais: RGI-1 (Nota 2 b) da Seção XVI e texto da posição 84.31) e RGI-6 (textos da subposição de primeiro nível 8431.4 e da subposição de segundo nível 8431.49), e na RGC-1 (Notas 2 b) e 5 da Seção XVI, e textos do item 8431.49.2 e do subitem 8431.49.21).
ADUANEIRO. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. DIFERENÇAS DE TRIBUTOS E ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A incorreção na classificação tarifária de mercadorias importadas, ao resultar em recolhimento tributário a menor, impõe o lançamento de ofício das diferenças apuradas. Sobre o montante devido, incidem obrigatoriamente juros de mora e a multa de ofício estabelecida pelo art. 44 da Lei no 9.430/1996.
MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REVOGAÇÃO. LC 227/2026. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.
Operada a revogação do dispositivo que tipificava a infração (art. 84 da MP 2.158-35/01) e tratando-se de processo administrativo pendente de julgamento definitivo, aplica-se o princípio da retroatividade benigna (art. 106, II, a, CTN), resultando na exclusão da penalidade por perda de fundamento legal.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 12/07/2017 a 14/03/2022
DIREITO ADUANEIRO E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÕES PRETÉRITAS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA AUTORIDADE FISCAL. CRITÉRIO JURÍDICO NÃO CONFIGURADO.
O desembaraço aduaneiro não encerra o lançamento tributário nem implica homologação imediata, a qual ocorre de forma expressa pela revisão aduaneira ou tacitamente pelo decurso do prazo decadencial. A fiscalização posterior ao desembaraço é dever de ofício da autoridade administrativa, de modo que a retificação de elementos da importação, independentemente do canal de conferência, constitui regular exercício de revisão e não configura mudança de critério jurídico vedada pelo art. 146 do CTN. Súmula CARF no 216.
ART. 100, III, DO CTN. PRÁTICA REITERADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Como o registro da Declaração de Importação sujeita-se à revisão aduaneira no lançamento por homologação, a liberação da mercadoria não atrai a proteção do art. 100, inciso III, e parágrafo único, do CTN.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 12/07/2017 a 14/03/2022
IPI. SUSPENSÃO. LEI No 9.826/1999. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
A aplicação da suspensão do IPI exige o efetivo enquadramento nas hipóteses legais. Reconhecido o benefício nas operações declaradas pelo importador e validadas pela fiscalização, rejeitam-se alegações genéricas de reforma que não identificam objetivamente quais operações teriam sido indevidamente tributadas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10494.720334/2022-66
ACÓRDÃO
3002-004.196 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DYNAPAC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 12/07/2017 a 14/03/2022
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PARTES DE CABINAS DE MÁQUINAS DA POSIÇÃO
84.29.
As partes de cabinas para máquinas da posição NCM 84.29 classificam-se o
sob o mesmo código NCM 8431.49.21 atribuído às “cabinas”. Dispositivos
Legais: RGI-1 (Nota 2 b) da Seção XVI e texto da posição 84.31) e RGI-6
(textos da subposição de primeiro nível 8431.4 e da subposição de segundo
nível 8431.49), e na RGC-1 (Notas 2 b) e 5 da Seção XVI, e textos do item
8431.49.2 e do subitem 8431.49.21).
ADUANEIRO. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. DIFERENÇAS DE TRIBUTOS E
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A incorreção na classificação tarifária de mercadorias importadas, ao
resultar em recolhimento tributário a menor, impõe o lançamento de ofício
das diferenças apuradas. Sobre o montante devido, incidem
obrigatoriamente juros de mora e a multa de ofício estabelecida pelo art.
44 da Lei no 9.430/1996.
MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REVOGAÇÃO. LC 227/2026.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.
Operada a revogação do dispositivo que tipificava a infração (art. 84 da MP
2.158-35/01) e tratando-se de processo administrativo pendente de
julgamento definitivo, aplica-se o princípio da retroatividade benigna (art.
106, II, "a", CTN), resultando na exclusão da penalidade por perda de
fundamento legal.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 12/07/2017 a 14/03/2022
Fl. 24241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.196 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720334/2022-66
2
DIREITO ADUANEIRO E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÕES PRETÉRITAS. AUSÊNCIA
DE VINCULAÇÃO DA AUTORIDADE FISCAL. CRITÉRIO JURÍDICO NÃO
CONFIGURADO.
O desembaraço aduaneiro não encerra o lançamento tributário nem
implica homologação imediata, a qual ocorre de forma expressa pela
revisão aduaneira ou tacitamente pelo decurso do prazo decadencial. A
fiscalização posterior ao desembaraço é dever de ofício da autoridade
administrativa, de modo que a retificação de elementos da importação,
independentemente do canal de conferência, constitui regular exercício de
revisão e não configura mudança de critério jurídico vedada pelo art. 146
do CTN. Súmula CARF no 216.
ART. 100, III, DO CTN. PRÁTICA REITERADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Como o registro da Declaração de Importação sujeita-se à revisão
aduaneira no lançamento por homologação, a liberação da mercadoria não
atrai a proteção do art. 100, inciso III, e parágrafo único, do CTN.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 12/07/2017 a 14/03/2022
IPI. SUSPENSÃO. LEI No 9.826/1999. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
A aplicação da suspensão do IPI exige o efetivo enquadramento nas
hipóteses legais. Reconhecido o benefício nas operações declaradas pelo
importador e validadas pela fiscalização, rejeitam-se alegações genéricas
de reforma que não identificam objetivamente quais operações teriam sido
indevidamente tributadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a multa de 1% sobre o valor aduaneiro, ante a
revogação expressa do dispositivo legal que amparava sua exigência, nos termos do art. 181 da LC
no 227/2026 c/c art. 106, II, 'a', do CTN.

Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas – Relatora

Fl. 24242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.196 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720334/2022-66
3
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 24.220-24.236, contra o Acórdão no 109-
019.911 da 4a Turma/DRJ09, exarado em sessão realizada aos 18/10/2019, que julgou a
impugnação procedente em parte.
Para fins de economia processual, e por bem descrever os fatos, adoto o relatório
da decisão recorrida a fim de elucidar os fatos que motivaram a autuação:
“Trata o presente processo de autos de infração lavrados para exigências de: R$
1.010.544,69 de Imposto sobre Importação – II e R$ 22.775,06 de Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI, acrescidos de multa de ofício de 75% e de juros de
mora; e R$ 190.495,14 de multa regulamentar de 1% do valor aduaneiro, em
decorrência de mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura Comum
do Mercosul – NCM, com a observância do valor mínimo de R$ 500,00.
O lançamento refere-se a importações, realizadas entre julho de 2017 e março de
2022, de partes de cabinas e assentos para máquinas da posição 84.29, para as
quais a autuada adotou a classificação fiscal 8431.49.29 da NCM; para a
fiscalização, conforme fundamentação apresentada no relatório que acompanha
os autos de infração, a correta classificação fiscal das partes de cabinas de
máquinas da posição 84.29 ocorreria sob o código NCM 8431.49.21, ao passo que
as partes de assentos (encostos, apoio de braços e suporte de trava para serem
montados no assento do operador de máquinas da posição 84.29) se enquadraria
no código NCM 9401.99.00; em face da diferença de alíquota de II, estão sendo
cobrados os valores do imposto considerados devidos, bem como a multa de
ofício proporcional de 75% e juros de mora; não há diferença de alíquota para o
IPI, decorrendo a exigência desse imposto do reflexo do II na sua base de cálculo;
em face da mercadoria classificada incorretamente, foi aplicada a multa de 1% do
valor aduaneiro, com valor mínimo de R$ 500,00.
Cientificada, em 06/06/2022 (fls. 23999/24004), a interessada, por intermédio de
procuradores, apresentou, tempestivamente, em 05/07/2022, impugnação (fls.
24009/24029), instruída com documentos (fls. 24030/24053) na qual, em resumo,
alega que:
Fl. 24243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.196 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720334/2022-66
4
1. A correta classificação fiscal das partes de cabina é a do código
8431.49.29:
1.1 a Regra Geral Interpretativa (RGI) 1 determina que, para efeitos legais,
deve prevalecer o texto das posições e das Notas de Seção e de Capítulo; a
Fiscalização não levou em conta o fato de que a posição 84.31 da
Nomenclatura é reservada apenas às partes que são destinadas
exclusivamente às máquinas e aparelhos das posições 84.25 a 84.30;
1.2 a Autoridade Aduaneira, ao concluir que “os produtos sob análise são
específicos ou principalmente destinados para as próprias cabinas, temos
que as partes das cabinas são classificadas no código NCM 8431.49.21”,
ampliou indevidamente o alcance do texto da referida subposição, para
classificar ali os componentes de cabina; a Fiscalização pretende classificar
“parte de partes”, sem que o texto permita, violando a RGI 1 e pareceres da
OMA;
1.3 os itens previstos nomeadamente nas subposições da posição 84.31 já
são considerados partes; assim se o texto da subposição não indicar a
expressão “e suas partes”, os componentes desses itens não podem ser
classificados nessas subposições
1.4 a Nota 2 b) da Seção XVI reforça esse entendimento, ao estabelecer que
as partes concebidas exclusivamente para determinadas máquinas devem
ser classificadas na mesma posição destas, exceto as partes de máquinas ou
aparelhos das posições 84.25 a 84.30 – como é o caso –, das quais o Sistema
Harmonizado determinou que devem ser classificadas na posição 84.31;
2. o auto de infração é baseado em modificação de critério jurídico, o que é
ilegal por violação aos arts. 146 c/c 145 e 149 do CTN, pois a RFB já havia
validado a classificação das mercadorias autuadas em operações de
importação anteriores em canal vermelho; cita jurisprudência;
3. Ainda que se admita a posterior revisão dos critérios jurídicos adotados
pela RFB, é certo que não poderá cobrar juros nem aplicar multas à
Impugnante, sob pena de violação do art. 100, inciso III e parágrafo único
do CTN; indica, como exemplo, o Acórdão 3402-007.089 do CARF;
4. a Fiscalização autuou Declarações de Admissão de mercadorias no
RECOF-SPED, as quais são realizadas com suspensão do pagamento de
tributos e portanto, ainda que sujeitas à alíquotas maiores em razão de
suposto erro de classificação fiscal, não poderiam ter seu recolhimento
exigido – assim, a cobrança de tributos nos casos de Declarações de
Admissão no RECOF-SPED é ilegal, não existindo fundamento legal para a
exigência;
5. A autoridade aduaneira não se atentou quanto ao fato de que houve
autuação de operações de importações com exigência de IPI que se
encontram suspensos, nos termos do art. 5o da Lei 9.826/1999, não
Fl. 24244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.196 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720334/2022-66
5
havendo, portanto, que se falar no lançamento complementar de tributos,
nos termos da SC COSIT 107/2016, da SC COSIT 5/2008 e da SC DISIT
448/2009;
6. o AIIM é manifestamente nulo por ausência de certeza, tendo em vista
que é embasado em premissa equivocada quanto à autuação de
mercadorias admitidas no RECOF-SPED, cujos tributos são suspensos à
cobrança e quanto à cobrança do IPI de produtos automotivos sujeitos à
suspensão do tributo no desembaraço.”
A 4a Turma da DRJ09 julgou improcedente a impugnação, e o Acórdão no 109-
019.911 foi assim ementado:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 12/07/2017 a 14/03/2022
IMPORTAÇÕES COM SUSPENSÃO DO IPI. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
A alegação de direito de suspensão de IPI não implica nulidade do lançamento
como um todo; trata-se de questão de ordem material, que se circunscreve às
operações e infrações especificamente alcançadas por tal óbice.
IMPORTAÇÕES PRÉVIAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO IMPORTADOR.
FIXAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO A SER OBSERVADO PELA AUTORIDADE
ADUANEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A existência de importações anteriores sem que tenham sido formuladas
exigências similares às que vierem a ser constadas não caracteriza fixação de
critério jurídico em relação às informações prestadas pelo importador e não
impede o lançamento de ofício para a constituição do crédito da Fazenda
Nacional que vier a ser apurado.
REVISÃO ADUANEIRA. LEGALIDADE.
É prerrogativa legal da fiscalização proceder à verificação, após o desembaraço
aduaneiro, da exatidão das informações prestadas pelo importador na declaração
de importação, mediante revisão aduaneira.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PARTES DE CABINAS DE MÁQUINAS DA POSIÇÃO 84.29.
As partes de cabinas para máquinas da posição NCM 84.29 classificam-se o sob o
código NCM 8431.49.21.
IMPORTAÇÃO DE ADMISSÃO NO RECOF-SPED. DIREITO DE SUSPENSÃO.
LANÇAMENTO PARA EXIGÊNCIA DE DIFERENÇAS POR RECLASSIFICAÇÃO FISCAL.
DESCABIMENTO.
Em face do direito de suspensão dos tributos, descabe a exigência, sob o pretexto
de reclassificação fiscal das mercadorias, de diferenças tributárias na importação
de admissão no Recof-Sped.
Fl. 24245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.196 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720334/2022-66
6
PRÁTICAS REITERADAS OBSERVADAS PELAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
PROCEDIMENTOS VINCULADOS A ATOS NORMATIVOS. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Somente os atos que permitem certa discricionariedade podem se enquadrar nos
termos do art. 100, III, do CTN, o que não alcança os atos vinculados, que devem
observância à forma disposta na legislação, não estando sujeitos à validação
naqueles termos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimada da decisão de julgamento (fl. 24.216), a autuada interpôs Recurso
Voluntário entabulando os seguintes argumentos:
Contesta a interpretação conferida à Nota 2b) da Seção XVI da Nomenclatura, no
sentido de que partes de cabinas da NCM 8431.49.21 devem ser classificadas com as próprias
cabinas; cita soluções de consulta e parecer de classificação alegadamente conflitantes com o
entendimento da fiscalização.
Aduz que o Regime Automotivo a que se refere a Lei no 9.826/1999 impõe a
suspensão do IPI, o que é corroborado pelas Soluções de Consulta Cosit no 21/2019 e 107/2016, e
que “deve ser reformado o acórdão para se afastar a cobrança do IPI nas importações
enquadradas pela hipótese mandatória de suspensão do IPI da Lei 9.826/1999”.
Reitera que o auto de infração é nulo por “ausência de certeza”, tendo em vista que
é embasado em premissa equivocada quanto à autuação de mercadorias admitidas no RECOF-
SPED e Regime Automotivo.
Alega que há expressa vedação para lançamento tributário por mudança de critério
jurídico, e lista operações desembaraçadas no canal vermelho do Siscomex; cita o Acórdão no
3401-009.920 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/1a Turma Ordinária e Acórdão do STJ no
Recurso Especial no 2096475.
Argumenta que, diante da eventual possibilidade de revisão dessas declarações,
não poderiam ser exigidos juros e multas, sob pena de violação do art. 100, inciso III, e parágrafo
único, do CTN, aduzindo que esse entendimento foi corroborado pelo CARF no Acórdão no 3402-
007.089, de 19/11/2019.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Renata Casorla Mascareñas, Relatora

Da Competência para Julgamento do Feito
Fl. 24246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.196 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720334/2022-66
7
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no art. 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).

Da Admissibilidade do recurso
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Do mérito
O presente lançamento se refere a importações realizadas entre julho/2017 e
março/2022, de partes de cabinas para máquinas da posição 84.29, e de partes de assentos
(encostos, apoio de braços e suporte de trava) para serem montados no assento do operador de
máquinas da posição 84.29, para as quais a autuada adotou a classificação fiscal 8431.49.29 da
NCM. Conforme fundamentação apresentada no relatório fiscal, as partes de cabinas de máquinas
da posição 84.29 deveriam ser classificadas na NCM 8431.49.21, e as partes de assentos, na NCM
9401.99.00. A autuada não contestou o lançamento decorrente da reclassificação das partes de
assentos, e o litígio diz respeito apenas à correta NCM das partes de cabinas.
Quanto à divergência de entendimento sobre o correto enquadramento tarifário
das “partes de cabinas” que são componentes das máquinas da posição NCM/SH 84.29, esta
reside no subitem da NCM (8o dígito do código completo); a fiscalização defende como correta a
NCM 8431.49.21, cujo texto é “cabinas”, e a Recorrente, a NCM 8431.49.29, cujo texto é “outras”.
O dissenso de interpretação diz respeito ao que determina a Nota Legal 2 da Seção
XIV da Nomenclatura, e a Recorrente entende a partir de tais regras que a NCM 8431.49.21 é
destinada às “cabinas”, e não a suas partes; as “cabinas” não seriam “máquinas” na acepção da
Nota Legal 2 da Seção XIV, e os desdobramentos que abrangem um artigo e suas partes
geralmente trazem em seu texto o termo “partes”. É o que alega a Recorrente.
Não há divergência quanto ao fato de que os artigos objeto de reclassificação são
partes de “cabinas”, e que tais artefatos são reconhecíveis como “exclusiva ou principalmente”
destinados a máquinas da Posição NCM/SH 84.29.
A classificação fiscal de mercadorias se fundamenta nas Regras Gerais para a
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) da Convenção Internacional sobre o Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, nas Regras Gerais Complementares
do Mercosul (RGC), na Regra Geral Complementar da Tipi (RGC/Tipi), nos pareceres de
classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Aduanas (OMA) e
nos ditames do Mercosul, e, subsidiariamente, nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
(Nesh).
Fl. 24247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.196 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720334/2022-66
8
A RGI-1 dispõe que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor
indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das
Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições
e Notas, pelas RGI-2 a 6.
A RGI-6 determina que a classificação de mercadorias nas subposições de uma
mesma posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes, entendendo-se
que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção da RGI-6, “as Notas de
Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em contrário”.
Já a Regra Geral Complementar no 1 da Nomenclatura Comum do Mercosul (RGC-1)
dispõe que: “As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão, mutatis
mutandis, para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item aplicável e, dentro deste
último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas são comparáveis desdobramentos
regionais (itens e subitens) do mesmo nível.”
As máquinas da posição NCM/SH 84.29: “Bulldozers, angledozers, niveladores,
raspo-transportadores (scrapers), pás mecânicas, escavadores, carregadoras e pás carregadoras,
compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsados” pertencem à Seção XVI da
Nomenclatura.
A classificação das partes de máquinas da Seção XVI é disciplinada pela Nota 2
correspondente:
2.- Ressalvadas as disposições da Nota 1 da presente Seção e da Nota 1 dos
Capítulos 84 e 85, as partes de máquinas (exceto as partes dos artigos das
posições 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) classificam-se de acordo com as
regras seguintes:
a) As partes que constituam artigos compreendidos em qualquer das posições dos
Capítulos 84 ou 85 (exceto as posições 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87,
85.03, 85.22, 85.29, 85.38 e 85.48) incluem-se nessas posições, qualquer que seja
a máquina a que se destinem;
b) Quando se possam identificar como exclusiva ou principalmente destinadas a
uma máquina determinada ou a várias máquinas compreendidas numa mesma
posição (mesmo nas posições 84.79 ou 85.43), as partes que não sejam as
consideradas na alínea a) anterior, classificam-se na posição correspondente a
esta ou a estas máquinas ou, conforme o caso, nas posições 84.09, 84.31, 84.48,
84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38; todavia, as partes destinadas
principalmente tanto aos artigos da posição 85.17 como aos das posições 85.25 a
85.28, classificam-se na posição 85.17;
c) As outras partes classificam-se nas posições 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73,
85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38, conforme o caso, ou, não sendo possível tal
classificação, nas posições 84.87 ou 85.48.
Fl. 24248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.196 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720334/2022-66
9
Do cabeçalho da Nota 2 da Seção XVI, depreende-se que a análise da classificação
das partes em questão deve iniciar-se pelo estudo da Nota 1 da Seção XVI e da Nota 1 do Capítulo
84: “Ressalvadas as disposições da Nota 1 da presente Seção e da Nota 1 dos Capítulos 84 e 85
(...)”. Tais Notas listam diversos grupos de mercadorias que não se compreendem na Seção XVI ou
no Capítulo 84, conforme o caso. A título de exemplificação, vale citar a alínea g) da Nota 1 da
Seção XVI, que trata das “partes de uso geral”:
1.- A presente Seção não compreende: (...)
g) As partes de uso geral, na acepção da Nota 2 da Seção XV, de metais comuns
(Seção XV) e os artigos semelhantes de plástico (Capítulo 39);
As partes de uso geral a que se refere a alínea g) são detalhadas na Nota 2 da Seção
XV:
2.- Na Nomenclatura, consideram-se “partes de uso geral”:
a) Os artigos das posições 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ou 73.18, bem como os
artigos semelhantes de outros metais comuns;
b) As molas e folhas de molas, de metais comuns, exceto molas de relojoaria
(posição 91.14);
c) Os artigos das posições 83.01, 83.02, 83.08 ou 83.10, bem como as molduras e
espelhos, de metais comuns, da posição 83.06. (...)
Da posição NCM/SH eleita pela Recorrente e pela fiscalização, assume-se que as
partes de cabinas objeto de revisão aduaneira não se enquadram em nenhuma das exclusões
previstas pela Nota 1 da Seção XVI e pela Nota 1 do Capítulo 84, pois ambas entendem tais partes
devem classificar-se na posição NCM/SH 84.31 (“Partes reconhecíveis como exclusiva ou
principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 84.25 a 84.30”), em respeito à
Nota 2 b) da Seção XVI e ao próprio texto da posição.
A posição 84.31 inclui as seguintes subposições:
84.31 Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às
máquinas e aparelhos das posições 84.25 a 84.30.
8431.10 - De máquinas ou aparelhos da posição 84.25
8431.20 - De máquinas ou aparelhos da posição 84.27
8431.3 - De máquinas ou aparelhos da posição 84.28:
8431.31 -- De elevadores, monta-cargas ou de escadas rolantes
8431.39.00 – Outras
8431.4 - De máquinas ou aparelhos das posições 84.26, 84.29 ou 84.30:
8431.41.00 -- Caçambas (Baldes*), mesmo de mandíbulas, pás, ganchos e tenazes
8431.42.00 -- Lâminas para bulldozers ou angledozers
Fl. 24249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.196 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720334/2022-66
10
8431.43 -- Partes de máquinas de sondagem ou de perfuração das subposições
8430.41 ou 8430.49
8431.49 --Outras
Tratando-se de partes exclusiva ou principalmente destinadas a máquinas da
posição NCM/SH 84.29, as partes de cabinas da posição NCM/SH 84.31 são enquadradas na
subposição de primeiro nível 8431.4 (“De máquinas ou aparelhos das posições 84.26, 84.29 ou
84.30”), e, por não corresponderem aos textos das subposições de segundo nível 8431.41.00 a
8431.43, na subposição de segundo nível 8431.49 (“Outras”).
A divergência reside nos desdobramentos regionais da subposição de segundo nível
8431.49 (“Outras”), que são os seguintes:
8431.49 – Outras
8431.49.10 De máquinas ou aparelhos da posição 84.26
8431.49.2 De máquinas ou aparelhos das posições 84.29 ou 84.30
8431.49.21 Cabinas
8431.49.22 Lagartas (esteiras)
8431.49.23 Tanques de combustível e demais reservatórios
8431.49.29 Outras
A classificação nos desdobramentos regionais é comandada pela citada RGC-1, que
determina que as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado aplicar-se-ão, mutatis
mutandis, para determinar, dentro de cada posição ou subposição, o item aplicável, e, dentro
deste último, o subitem correspondente.
Novamente, uma vez que as partes em discussão se destinam a máquinas da
posição NCM/SH 84.29, o item apropriado é o 8431.49.2 (“De máquinas ou aparelhos das posições
84.29 ou 84.30”). Até aí, não há divergência entre o posicionamento da autuada e da fiscalização.
Quanto à classificação das partes de cabinas em nível de subitem, aplica-se o
subitem 8431.49.21 (“Cabinas”), tendo em vista que as mercadorias em questão são
alegadamente reconhecíveis como partes exclusiva ou principalmente destinadas às cabinas.
Com efeito, a RGC-1 estabelece a aplicação, mutatis mutandis, das RGI, para que se
determine o subitem aplicável em cada caso. E a RGI-1, por sua vez, orienta que a classificação
deve ser determinada pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo. Procede a
interpretação adotada pela fiscalização, no que diz respeito à necessária reaplicação da Nota 2 b)
da Seção XVI, mutatis mutandis, para que as multicitadas partes sejam classificadas no subitem
correspondente aos artigos a que se destinam, isto é, no subitem 8431.49.21 (“Cabinas”) da
NCM.
O fato de as “cabinas” do subitem 8431.49.21 serem partes de máquinas da posição
NCM/SH 84.29 implica que os artigos analisados sejam considerados partes de partes de máquinas
Fl. 24250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.196 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720334/2022-66
11
da posição NCM/SH 84.29. No entanto, isso não desautoriza a invocação da Nota 2 b) da Seção
XVI, uma vez que, para a aplicação da referida Nota, as “cabinas” em si também são consideradas
“máquinas”. É o que deixa claro a Nota 5 da Seção XVI:
“Para a aplicação destas Notas, a denominação ‘máquinas’ compreende
quaisquer máquinas, aparelhos, dispositivos, instrumentos e materiais diversos
citados nas posições dos Capítulos 84 ou 85”.
(destaquei)
Esse é o entendimento extraído da Nota 2 b) da Seção XVI adotado pelo Centro de
Classificação Fiscal de Mercadorias (Ceclam), da RFB, nas soluções de consulta da Cosit que versam
sobre as partes das partes de máquinas da posição NCM/SH 84.29 que foram abordadas na
decisão recorrida.
Equivocadamente a Recorrente argui que “cabinas” não são máquinas e nem assim
devem ser consideradas, negando aplicação à Nota 5 da Seção XVI.
Para que não pairem dúvidas sobre a necessária reaplicação da Nota 2 b) da Seção
XVI, mutatis mutandis, para que as “partes” de “partes de máquinas” da posição NCM/SH 84.29
sejam classificadas nos desdobramentos da posição NCM/SH 84.31, servem as seguintes Soluções
de Consulta:
Relativas às “partes de caçamba”, que foram classificadas juntamente com as
“caçambas” na NCM 8431.41.00, cujo texto é “Caçambas (Baldes*), mesmo de mandíbulas, pás,
ganchos e tenazes”:
Solução de Consulta Cosit no 98.183, de 07/09/2022
Mercadoria: Peça de aço destinada a ser fixada em caçamba de escavadeiras,
retroescavadeiras e carregadeiras, para permitir a instalação de dentes
escarificadores na caçamba, medindo 90 mm x 104 mm x 318,8 mm e pesando 7,6
kg, denominada comercialmente "adaptador de dente de caçamba" ou
"adaptador de dente escarificador".
Solução de Consulta Cosit no 98.182, de 07/09/2022
Mercadoria: Peça de aço, em formato pontudo, própria para ser fixada em
caçamba de escavadeiras, retroescavadeiras e carregadeiras, para penetração
mais eficiente da caçamba no solo e para reduzir o desgaste da caçamba,
medindo 137 mm x 140 mm x 330 mm e pesando 14 kg, denominada
comercialmente "dente escarificador", "dente de caçamba" ou "ponta".
Solução de Consulta Cosit no 98.211, de 02/06/2021
Mercadoria: Peça de desgaste para fixação em caçamba mecânica de
escavadeiras,
retroescavadeiras,
carregadeiras,
tratores
de
esteira
e
motoniveladoras, fabricada em aço, utilizada para penetração mais eficiente da
caçamba no solo e para reduzir o desgaste da caçamba, medindo 20 cm de
Fl. 24251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.196 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720334/2022-66
12
comprimento, 8,5 cm de largura e 9 cm de altura e pesando 2,8 kg, denominado
comercialmente "dente de escavação".
Solução de Consulta Cosit no 98.259, de 28/08/2020
Mercadoria: Barra de aço formada por base de baixo teor de carbono e
revestimento em ferro fundido branco alto cromo, com 28,5 x 50 x 240 mm, peso
de 2,1 kg, projetada especificamente para servir de proteção ao desgaste quando
soldada em pontos críticos de caçambas para escavadeiras autopropulsadas e
máquinas semelhantes, denominada comercialmente "barra de desgaste (chocky
bar)".
Relativas às “partes de Lâminas para bulldozers”, que foram classificadas
juntamente com as “Lâminas para bulldozers” na NCM 8431.42.00, cujo texto é “Lâminas para
bulldozers ou angledozers”:
Solução de Consulta Cosit no 98.185, de 07/09/2022
Mercadoria: Peça de aço em formato de arco com furação específica, medindo 16
mm x 152,4 mm x 405,9 mm e pesando 6,9 kg, própria para ser fixada na lateral
inferior da lâmina de Bulldozer, protegendo-a de desgaste, comercialmente
denominada "Canto de borda cortante para lâmina de Bulldozer" ou "Ponta de
extremidade de corte para lâmina de Bulldozer".
Solução de Consulta Cosit no 98.184, de 07/09/2022
Mercadoria: Peça de aço em formato retangular com furação específica, medindo
20 mm x 203 mm x 1130 mm e pesando 29,1 kg, própria para ser fixada na parte
inferior da lâmina de Bulldozer, protegendo-a de desgaste, comercialmente
denominada "borda cortante para lâmina de Bulldozer".
Solução de Consulta Cosit no 98.318, de 16/11/2020
Mercadoria: Artefato para proteção de lâmina de bulldozer, em aço, fixada por
parafusos em sua parte inferior, medindo 858,6 ou 992 mm de comprimento por
406 mm de largura e 45 mm de espessura, pesando 111,6 kg ou 133 kg,
comercialmente denominado "navalha de desgaste para lâmina de bulldozer".
Equivocadamente a Recorrente aduz que para que os componentes das cabinas
pudessem ser classificados no mesmo código das cabinas, o texto do desdobramento respectivo
deveria incluir expressamente essa condição, nomeando “cabinas e suas partes”. Como se vê, o
texto do desdobramento 8431.41.00 não inclui expressamente “partes de caçamba”, e o texto do
desdobramento 8431.42.00 não inclui expressamente “partes de Lâminas para bulldozers”. A
adoção da NCM do artefato para as respectivas partes se dá por reaplicação da Nota 2 b) da Seção
XVI na determinação dos desdobramentos, considerando que a denominação “máquinas”
compreende quaisquer artefatos citados nas posições dos Capítulos 84 ou 85, conforme orienta a
Nota 5 da Seção XVI.
Fl. 24252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.196 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720334/2022-66
13
Uma vez que as “partes de cabinas” não possuem classificação própria nos
desdobramentos regionais da subposição 8431.49, e que as “cabinas” a que são destinadas são
referidas textualmente no subitem NCM 8431.49.21, as “partes de cabinas” se incluem, por ordem
da RGI-1, e do texto da alínea b) da Nota 2 da Seção XVI, no subitem correspondente às próprias
“cabinas”. Isso porque do texto da alínea b) da Nota 2 da Seção XVI se extrai que as partes
identificadas como exclusiva ou principalmente destinadas a compor o artefato em questão estão
abrangidas pelo desdobramento correspondente ao do próprio artefato.
A classificação residual pretendida pela Recorrente na NCM 8431.4929 seria
possível se a “parte” de máquina da posição NCM/SH 84.29 a que se destina a “parte da parte”
não tivesse seu próprio desdobramento. Como as “cabinas” têm desdobramento próprio, a
reaplicação da Nota 2b) da Seção XVI, como determinam as RGI-1, RGI-6 e RGC-1, mutatis
mutandis, conduz à classificação das “partes de cabinas” no mesmo desdobramento das
“cabinas”.
Em decorrência do erro na classificação fiscal adotada pelo importador, é devido o
lançamento de ofício das diferenças de tributos e contribuições, seus correspondentes
consectários legais, além das penalidades previstas.
O erro de classificação fiscal foi punido com multa administrativa equivalente a 1%
do valor aduaneiro das mercadorias importadas, ao amparo do art. 84, inciso I, da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, e sua aplicação não prejudica a exigência dos impostos, de outras
penalidades administrativas, da multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e
acréscimos legais cabíveis:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais
cabíveis.
Não obstante a correta imposição da multa decorrente do erro de classificação
fiscal, em virtude da superveniência da Lei Complementar no 227, de 13 de janeiro de 2026, que
revogou o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e o art. 69 da Lei no 10.833/2003, cabe
aqui a aplicação da retroatividade benigna, nos termos do art. 106, II, “a”, do CTN, para fins de
exoneração da referida penalidade.
Fl. 24253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.196 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720334/2022-66
14
Lei Complementar no 227, de 13 de janeiro de 2026
art. 181. Revogam-se:
(...)
II - o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001;
III - o art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003;
Quanto à arguição da Recorrente de que o Regime Automotivo a que se refere a Lei
no 9.826/1999 impõe a suspensão do IPI, e que o acórdão deve ser reformado para se afastar a
cobrança do IPI nas importações enquadradas pela hipótese mandatória de suspensão do IPI,
conforme se depreende do Relatório Fiscal que instrui o auto de infração e da decisão de
julgamento recorrida que deu parcial provimento à impugnação, foram distinguidas as declarações
de importação, objeto do processo, que foram vinculadas a um regime suspensivo.
A “aplicação obrigatória” da suspensão do IPI tem pertinência com o efetivo
enquadramento nas hipóteses previstas para a suspensão do IPI. Na decisão recorrida foi
consignado que o próprio importador vislumbrou o enquadramento nas hipóteses previstas para a
suspensão do IPI em operações específicas, para as quais solicitou o desembaraço com suspensão
do imposto, aduzindo que tais operações foram identificadas e reconhecidas pela fiscalização com
essa condição, não havendo reparos a se fazer no lançamento.
A Recorrente aduz genericamente que “deve ser reformado o acórdão para se
afastar a cobrança do IPI nas importações enquadradas pela hipótese mandatória de suspensão do
IPI da Lei 9.826/1999” sem identificar em que operações procedeu ao enquadramento na
suspensão e a fiscalização porventura não reconheceu. Rejeitam-se, portanto, as alegações da
Recorrente nesse ponto.
Quanto à alegação de nulidade do auto de infração por premissa fática equivocada
a ensejar “ausência de certeza”, em virtude da suspensão dos tributos na importação em face do
Regime Automotivo e RECOF-SPED, esta não prospera. O fato ensejador da autuação é o erro de
classificação fiscal. A multa pelo erro na declaração da classificação fiscal é devida
independentemente de as mercadorias terem sido importadas sob regimes especiais de
tributação, assim como as diferenças de tributos que foram mantidas pela DRJ09.
A tal nulidade do auto por “ausência de certeza” não prospera. O art. 10 do Decreto
no 70.235/72 estabelece os elementos essenciais que conferem validade e executoriedade ao auto
de infração, atuando como um roteiro obrigatório para a formalização do crédito tributário. Ele
exige a qualificação precisa do sujeito passivo, a descrição circunstanciada dos fatos, a indicação
dos dispositivos legais violados e a penalidade proposta, além da intimação para o pagamento ou
apresentação de defesa. Esses requisitos visam garantir que o ato administrativo seja dotado de
clareza e transparência, permitindo que o contribuinte compreenda a natureza exata da exação
fiscal.
Fl. 24254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.196 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720334/2022-66
15
Já os arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/1972 estabelecem as diretrizes para a
nulidade dos atos administrativos no processo administrativo fiscal, determinando que serão
nulos os atos praticados por autoridade incompetente, com preterição do direito de defesa ou que
apresentem vícios que lhes retirem a fundamentação. Contudo, o ordenamento privilegia o
princípio da economia processual e do aproveitamento dos atos, estipulando que a nulidade de
um ato isolado não contamina os demais, a menos que estes dependam diretamente dele, e que a
irregularidade não será declarada se o mérito puder ser decidido em favor da parte a quem a
nulidade aproveitaria, ou se o vício puder ser sanado ou suprido sem prejuízo à defesa.
O auto de infração foi lavrado por autoridade competente no exercício de suas
atribuições e atende aos requisitos formais de validade previstos no art. 142 do CTN e no art. 10
do Decreto no 70.235/72, não se verificando as hipóteses de nulidade listadas em seu art. 59.
A Recorrente também sustenta a inviabilidade da revisão aduaneira para alterar a
classificação fiscal de mercadorias já desembaraçadas, sob o argumento de que tal medida
configuraria mudança vedada de critério jurídico e afronta à segurança jurídica. Contudo, não
assiste razão à parte, uma vez que a revisão aduaneira é instituto legalmente previsto justamente
para suprir a impossibilidade de verificação exaustiva de todos os elementos da importação
durante o exíguo prazo do desembaraço, permitindo ao Fisco o exercício da autotutela e a regular
fiscalização a posteriori.
Como o comércio exterior exige que as mercadorias circulem com o mínimo de
retenção possível, evitando ônus desnecessários e o desabastecimento, a conferência aduaneira
no momento da importação assume um caráter preliminar e perfunctório.
Nesse contexto, a legislação aduaneira delega os exames técnicos mais
aprofundados — aí incluídas as reexame das classificações fiscais — para o momento da revisão
aduaneira. Essa divisão assegura que a Aduana não se torne um gargalo para a economia, sem que
isso signifique uma renúncia ao poder de fiscalizar. Portanto, o desembaraço não opera preclusão
sobre a matéria fática ou jurídica, pois a celeridade exigida pelas rotinas do comércio internacional
impede que a conferência aduaneira seja exaustiva ou definitiva.
Assim, diversamente do que alega a Recorrente, o desembaraço aduaneiro não é o
momento adequado para o fisco aprovar ou não o critério jurídico adotado pelo contribuinte em
relação à classificação das mercadorias, ainda que se trate de operações selecionadas para
conferência nos canais amarelo e vermelho.
Nos termos do art. 54 do Decreto-Lei no 37/1966, a autoridade fiscal detém
competência para promover a revisão aduaneira no prazo quinquenal, contado do registro da
Declaração de Importação. Tal procedimento visa auditar a regularidade do recolhimento
tributário, a legitimidade de eventuais benefícios fiscais e a fidedignidade dos dados declarados
pelo importador, encontrando-se atualmente disciplinado pelo art. 638 do Regulamento
Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009).
Fl. 24255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.196 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720334/2022-66
16
Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço
aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames
devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das
informações prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo
exportador na declaração de exportação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54, com
a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o Decreto-Lei no 1.578,
de 1977, art. 8o).
§ 1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade
aduaneira deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753.
§ 2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contados
da data:
I - do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-Lei no 37, de
1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o); e
II- do registro de exportação.
§ 3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao
interessado, da exigência do crédito tributário apurado.
A legislação aduaneira não distingue, para fins de revisão, as declarações sujeitas à
conferência prévia daquelas desembaraçadas automaticamente, impondo como único limite o
prazo decadencial quinquenal.
O desembaraço não configura lançamento definitivo nem homologação imediata,
mas ato precário de liberação da mercadoria. A homologação do lançamento, nos termos do art.
150 do CTN, opera-se apenas de forma expressa, via revisão aduaneira, ou tácita, pelo decurso do
prazo decadencial. Por conseguinte, a mera liberação da carga não implica aceitação tácita da
classificação fiscal nem fixa critério jurídico imutável.
Uma vez identificada de incompatibilidade com as Regras de Classificação que
determinam o enquadramento da mercadoria importada na Nomenclatura Comum do Mercosul,
não detectada na conferência aduaneira original, a autoridade tem o poder-dever de constituir os
créditos tributários remanescentes, conforme o art. 54 do Decreto-Lei no 37/1966 e o art. 142 do
CTN. Diferente da revisão de ofício prevista no art. 149 do CTN — que pressupõe um lançamento
anterior a ser retificado —, a revisão aduaneira destina-se à validação do lançamento por
homologação (art. 150, CTN), funcionando como o procedimento próprio para o exame da
regularidade das informações prestadas pelo contribuinte antes que ocorra a extinção definitiva
do crédito.
Dessa forma, o ato de desembaraço não possui natureza de lançamento nem efeito
homologatório imediato sobre a classificação tarifária, independentemente do canal de
conferência atribuído. Por não representar uma manifestação definitiva da Administração sobre o
acerto da declaração, o desembaraço não tem o condão de fixar "critério jurídico" que vincule o
Fisco ou gere expectativa de direito ao importador, restando afastada a aplicação das restrições de
mudança de entendimento previstas no art. 146 do CTN.
Fl. 24256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.196 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720334/2022-66
17
Para que se cogite mudança de critério jurídico (art. 146 do CTN), é indispensável a
existência de manifestação expressa e oficial da Administração que tenha orientado o
comportamento do contribuinte, o que não ocorre na análise perfunctória realizada no despacho
de importação.
No caso em tela, os critérios aplicáveis permanecem sendo as Regras Gerais de
Interpretação do Sistema Harmonizado e as Notas Explicativas (NESH), não havendo prova de ato
normativo anterior que validasse especificamente a classificação pretendida. A vedação à
retroatividade de nova interpretação só se aplicaria se o Fisco, após editar norma orientadora
específica, passasse a exigir o tributo com base em novo entendimento para fatos geradores
passados, hipótese que não se verifica nos autos.
Ademais, como não houve processo de consulta, lançamento anterior sobre o
mesmo fato ou manifestação administrativa prévia capaz de gerar confiança legítima sobre a
classificação adotada, a revisão efetuada não caracteriza alteração de critério jurídico. A
retificação decorre, portanto, do exercício do dever de fiscalização diante da ausência de qualquer
ato administrativo que tenha conferido contornos de oficialidade à interpretação equivocada do
importador.
Sob o prisma da revisão aduaneira, fundamentada no art. 54 do Decreto-Lei no
37/1966, e da vedação à mudança de critério jurídico insculpida no art. 146 do CTN, cumpre
observar o entendimento vinculante consolidado na Súmula CARF no 216:
Súmula CARF no 216
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e a
realização do procedimento de "revisão aduaneira", com fundamento no art. 54
do Decreto-Lei no 37/1966, não implica "mudança de critério jurídico" vedada
pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de conferência aduaneira.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.439, 9303-014.438, 9303-013.346, 9303-
006.839.
Quanto ao decidido no Acórdão no 3401-009.920 – 3a Seção de Julgamento/4a
Câmara/1a Turma Ordinária e no Acórdão do STJ no Recurso Especial no 2096475, não se trata de
jurisprudência administrativa ou judicial que vincule a decisão do presente feito, restringindo-se
aos casos julgados e às partes do(s) processo(s) de que resultou a decisão.
Cabe acrescentar, em contrarrazão ao decidido nos referidos julgados, que os
procedimentos de fiscalização realizados no curso do despacho aduaneiro podem ser restritos
ao(s) motivo(s) determinante(s) da seleção parametrizada da declaração de importação ou ser
estendidos, a critério da autoridade fiscal. É o que dita o art. 24, § 1o, da Instrução Normativa RFB
no 680/2006:
Fl. 24257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.196 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720334/2022-66
18
Art. 24. A conferência aduaneira será iniciada depois do registro da DI e da
vinculação do dossiê prevista no § 1o do art. 19. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1532, de 19 de dezembro de 2014)
(...)
§ 1o O AFRFB responsável pelo despacho aduaneiro poderá limitar a conferência
aduaneira às hipóteses determinantes da seleção a que se refere o art. 21, nos
termos disciplinados em ato normativo da Coana. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1021, de 31 de março de 2010)
§ 2o O disposto no § 1o não impede a extensão da conferência aduaneira a
outras hipóteses além das determinantes, a critério do AFRFB responsável pelo
despacho aduaneiro." (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1021, de 31
de março de 2010)
(destaquei)
Por disposição normativa, a limitação da conferência aduaneira ao(s) motivo(s)
determinante(s) da seleção da DI ou a extensão a outras hipóteses além da(s) determinante(s) da
seleção da DI é decisão que fica a critério do Auditor-Fiscal responsável pelo despacho aduaneiro.
O motivo determinante da seleção parametrizada da DI é tratado com reservas até
mesmo dentro da própria instituição RFB. Os elementos que orientam o gerenciamento de risco
são explicitados de forma não exaustiva na própria instrução normativa que disciplina o despacho
de importação (art. 21, § 1o), e os parâmetros estabelecidos pelo gerenciamento de risco que
incidiram em tal ou qual operação especificamente, e que levaram à seleção nos canais amarelo
ou vermelho, não são informados ao declarante das mercadorias.
Conforme se verifica nos extratos das declarações de importação que instruem o
presente lançamento, a importadora ora Recorrente habitualmente registra DIs com centenas de
adições1 de mercadorias. Por disposição normativa, é permitido agrupar, numa mesma adição da

1 Dentre os documentos de fls. 177–23.932, cita-se, como exemplos, a DI no 20/1428240-3, com 569 adições, DI no 21/0289759-0
com 551 adições, DI no 20/1245805-9 com 549 adições, DI no 21/1540802-0 com 545 adições, as DI no 21/0084123-7 e
22/0297139-3, ambas com 499 adições, DI no 22/0491127-4 com 486 adições, DI no 21/0717815-0 com 478 adições, DI no
21/2166998-0 com 458 adições, DI no 21/0921021-3 com 455 adições, DI no 20/1078827-2 com 425 adições, DI no 21/1337923-5
com 421 adições, DI no 21/1132817-0 com 420 adições, DI no 20/0923512-5 com 415 adições, DI no 18/1684665-3 com 409
adições, DI no 21/0505374-1 com 405 adições, DI no 20/0784179-6 com 399 adições, a DI no 19/2118234-4 com 373 adições, as DI
no 20/1820756-2 e 20/2042715-9, ambas com 370 adições, DI no 19/1906799-1 com 351 adições, DI no 20/0475476-0 com 350
adições, DI no 22/0095920-5 com 348 adições, DI no 20/0633148-4 com 347 adições, DI no 20/1613898-9 com 318 adições, DI no
19/0857304-1 com 305 adições, DI no 18/1255968-4 com 290 adições, DI no 19/1485193-7 com 282 adições, DI no 19/1068949-3
com 281 adições, 19/0293808-0 com 278 adições, DI no 19/1693602-6 e 19/0465620-1, ambas com 271 adições, DI no
20/0273727-3 com 255 adições, DI no 19/1265474-3 com 253 adições, DI no 18/1858200-9 240 adições, DI no 18/0276839-6 com
236 adições, DI no 18/1449817-8 235 adições, DI no 18/0850915-5 com 232 adições, DI no 21/2399166-9 com 205 adições, DI no
18/1082989-7 com 203 adições, DI no 18/2300761-0 com 201 adições.
Fl. 24258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.196 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720334/2022-66
19
DI, mercadorias de mesma classificação fiscal2. DIs com centenas de adições de mercadorias
amparam grande diversidade de artigos com diferentes códigos tarifários.
Assim, do permissivo veiculado no art. 24, § 1o, da IN RFB no 680/2006 se aduz que
é remota a possibilidade de que declarações com centenas de adições de mercadorias tais quais
as que a Recorrente tem por habitualidade registrar sejam integralmente verificadas. Ou ao
menos que, diante do permissivo veiculado no art. 24, § 1o, da IN RFB no 680/2006, não se pode
estabelecer como regra que declarações com centenas de adições de mercadorias tais quais as
que a Recorrente tem por habitualidade registrar sejam integralmente verificadas.
Nesse contexto, destituído de plausibilidade concluir que o desembaraço de uma
declaração de importação homologa o lançamento, fixa critério jurídico de classificação fiscal ou
mesmo denote “prática reiterada” a ser tomada como norma complementar nos termos do art.
100, III, do CTN.
A transposição do entendimento de que, pelo fato de a DI ter sido selecionada para
os canais amarelo ou vermelho do Siscomex, o Auditor-Fiscal que presidiu o despacho, por tê-la
desembaraçado, confirmou o cumprimento de todas as obrigações exigíveis em razão da
importação, esvazia de efetividade o art. 54 do Decreto-Lei no 37/1966 e o art. 24, § 1o, da IN RFB
no 680/2006. Além disso, em se tratando de DIs com centenas de adições de mercadorias como se
verifica no caso presente, trata de atribuir um predicado incompatível com o sujeito a que se
destina. Não é de se presumir que o servidor se deterá ao exame integral de um rol tão extenso de
mercadorias, em prejuízo da celeridade demandada para o desembaraço aduaneiro, quando a
norma lhe autoriza a focar apenas no fator que determinou a parametrização, que pode incidir
sobre uma ou outra adição da DI apenas (é o que comumente ocorre).
O fato de fiscalizações passadas não terem gerado autuações similares não cria um
"direito adquirido" ao erro ou à interpretação equivocada do importador. A RFB mantém o poder-
dever de realizar o lançamento de ofício e cobrar tributos devidos sempre que verificar
desconformidades, independentemente do histórico de importações sem exigências.
Nesse sentido, também merece ser rejeitado o pedido subsidiário quanto aos juros
e multas aplicados à Recorrente, com fundamento no artigo 100, inciso III, parágrafo único, do
CTN.
A aplicação da taxa Selic para cálculo dos juros de mora é devida em vista do
disposto no artigo 161 do Código Tributário Nacional — “o crédito não integralmente pago no
vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem
prejuízo da imposição das penalidades cabíveis”. As Súmulas CARF nos 4 e 108, que são

2 O agrupamento requer que as mercadorias de uma mesma adição também sejam do mesmo exportador, do mesmo fabricante,
que sejam declarados o mesmo ex-tarifário do Imposto de Importação, se for o caso, a mesma aplicação (consumo ou revenda) e
mesma condição da mercadoria (novo ou usado), o mesmo método de valoração, o mesmo Incoterm, o mesmo tipo de cobertura
cambial e o mesmo fundamento legal do tratamento tributário.
Fl. 24259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.196 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720334/2022-66
20
vinculantes, preveem a regularidade da utilização da taxa referencial Taxa Selic, bem como dos
juros sobre a multa aplicada.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária e aduaneira vigente no País, restringindo-se a instância administrativa de julgamento ao
exame da validade jurídica dos atos por elas praticados. As multas infligidas, as respectivas bases
de cálculo e alíquotas, e os acréscimos legais, são aquelas estabelecidas em lei, e verifica-se no
caso que estão presentes os pressupostos de fato para suas incidências.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, e, no mérito, dar parcial
provimento tão-somente para exonerar a multa por erro de classificação fiscal, nos termos da Lei
Complementar no 227/2026, conforme o art. 106, inciso II, alínea “a”, do CTN, mantendo os
demais valores exigidos.

Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas

Fl. 24260
DF CARF MF
Original